Tribunal: TJSP
Processo: 1003227-75.2022.8.26.0077
Classe: Apelação Cível / Indenização por Dano Moral
Órgão julgador: César Peixoto
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-11-21
Data de publicação: 2022-11-21

Ementa:
Ação de indenização por danos morais decorrentes da imputação de crimes de maus-tratos e abandono intelectual em vídeo publicado em rede social – Sentença de procedência – Narração dos fatos de forma a permitir a identificação da autora como a responsável pelos delitos – Acusações realizadas sem a devida apuração dos fatos – Ofensa à honra caracterizada – Conteúdo do vídeo que não se limitou à

Ementa:
Ação de indenização por danos morais decorrentes da imputação de crimes de maus-tratos e abandono intelectual em vídeo publicado em rede social – Sentença de procedência – Narração dos fatos de forma a permitir a identificação da autora como a responsável pelos delitos – Acusações realizadas sem a devida apuração dos fatos – Ofensa à honra caracterizada – Conteúdo do vídeo que não se limitou à indignação do autor com o atendimento prestado pelas autoridades competentes – Comprovação do nexo causal entre a conduta adotada e o dano apontado – Exposição da situação no Facebook, gerando comentários de terceiros – Reparação moral devida – Arbitramento em R$ 5.000,00 – Quantia suficiente, proporcional e razoável à hipótese fática – Inviabilidade da redução – Sentença mantida – Recurso não provido.